Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736739-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS DE MOURA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Denis de Moura Ferreira em face da decisão (ID 75708876) que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Agravante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou o pedido do Recorrente de aplicação do distinguishing e determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.169 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursais (ID 75708872), o Credor alega, em síntese, que o Tema no 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, não aplicável à hipótese, uma vez que o título judicial coletivo está perfeitamente individualizado e definido na sentença e acórdão. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecida a tramitação do feito executivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante já consignado, constitui requisito para a antecipação da tutela recursal a demonstração do perigo de demora, circunstância que não se afigura no caso em exame. O Recorrente não apresentou fundamentos concretos que denotem o risco de perecimento de direito antes do julgamento de mérito do recurso, limitando-se a afirmar que a urgência residiria na natureza alimentar do crédito perseguido, o que, por si só, não autoriza o deferimento da medida postulada. Nesse contexto, e em fase de análise preliminar, inviável reconhecer o perigo de demora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator